Tribunal: STF
Processo: Rcl 67525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vanguard Front Empreendimentos SPE Ltda., em 19.4.2024, contra decisão proferida pela Juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Cotia/SP, que, ao não suspender o Processo n. 1000084-52.2023.5.02.0242, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral:



    “DECISÃO



    ID.6340da8: Noticia o exequente que a reclamada vem operando com movimentação financeira, através da empresa VANGUARD FRONT EMPREENDIMENTO SPE LTDA, CNPJ: 38.084.321/0001-94, sediada no mesmo endereço da executada principal, (....).



    Requer o exequente a inclusão, no polo passivo da Execução, da empresa VANGUARD FRONT EMPREENDIMENTO SPE LTDA, CNPJ: 38.084.321/0001-94, através da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob a alegação de que as empresas atuam conjuntamente, uma complementando a atividade da outra, para atender seus interesses, como forma de blindagem patrimonial para continuidade de seus negócios. Junta fichas cadastrais id. ba46afc e id. cd9bafa e comprovante de movimentação financeira id. c6f2b45. Requer tutela de urgência.



    Razão assiste ao exequente.



    Em uma análise superficial dos documentos de id. ba46afc e 
id. cd9bafa, extrai-se que FRONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA, NIRE (...) é sócia majoritária de VANGUARD FRONT EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, NIRE  (...), possuindo como sócios CELSO NAKAMOTO, CPF: (...) e PEDRO DE ARAÚJO MOURA COSTA, CPR (...) 8, este último, também figura no quadro societário de FRONT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, NIRE (...), executada principal.



    Ante o exposto, reputo haver indícios de abuso de personalidade.



    Sabe-se que no direito do trabalho, como regra, basta a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica (teoria menor), a fim de que se direcione a execução aos respectivos sócios. Assim, mostra-se prescindível o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil, de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.



    A mera insuficiência patrimonial da devedora principal e dos seus sócios autoriza o redirecionamento da execução ao patrimônio de outras empresas integradas pelo sócio, a partir do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto no 
art. 133, § 2º, do CPC/15.



    Diante da verossimilhança das alegações, DEFIRO a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de incluir a empresa VANGUARD FRONT EMPREENDIMENTO SPE LTDA, CNPJ: (...) (CNPJ (...) no polo passivo da execução.



    Ademais, tendo em vista que a prática cotidiana tem ensinado que os sócios e empresas, quando cientificados da decisão que instaura o incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica, não raramente, se apressam em se desfazerem de seus bens, ocultando-os ou transferindo-os a terceiros, fundamentado nos poderes gerais de cautela e de efetivação jurisdicional (art. 139, IV, NCPC), DETERMINO o arresto de numerário suficiente até o limite da execução, por meio das ferramentas eletrônicas de bloqueio disponíveis nesta Justiça Especializada, como SISBAJUD (bloqueio de ativos financeiros) da empresa VANGUARD FRONT EMPREENDIMENTO SPE LTDA (CNPJ (...).



    Como forma de assegurar o resultado prático, tais medidas de constrição deverão ser providenciadas sem ciência prévia aos referidos sócios /empresas (art. 854, caput, NCPC), os quais serão citados apenas após a tentativa inicial de bloqueio, independentemente de seu resultado.



    Ou seja, somente após o retorno do mandado supra, a empresa indicada acima deverá ser citada para que, no prazo de 15 dias, querendo, manifestem-se a respeito, juntando as provas que entenderem pertinentes (art. 135, NCPC). Vinda a resposta, concedo igual prazo para réplica pela parte exequente.



    No silêncio, ou decorrido o prazo legal, venham conclusos para julgamento do incidente.



    Expeça-se mandado ao Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – via ARGOS com urgência.



    Intime-se, por ora, apenas a parte exequente” (doc. 21).



     2. A reclamante ressalta que “o Juízo da 02ª do Vara do Trabalho de Cotia entende que a inclusão de empresa do grupo econômico no polo passivo na fase de execução sem que tenha participado da fase de conhecimento não é violação da decisão do STF, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem regras próprias” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “o Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Cotia, com a devida vênia, violou a autoridade e soberania da decisão proferida pelo I. Ministro Dias Toffoli que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhista que tratam do Tema n. 1.232, ou seja, à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, discute-se acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que, “em razão da evidente violação e ou descumprimento pelo Juiz da 02ª Vara do Trabalho de Cotia, São Paulo/SP d[e] não respeitar a suspensão nacional de todos os processos trabalhistas que tratam do Tema n. 1.232, determinando a inclusão de empresa que entende ser do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, com constrição patrimonial e inclusão em BNDT e SERASA, sem a citação da empresa ou dos sócios, é cabível a presente Reclamação” (fl. 10, doc. 1).



    Salienta que “este E. Supremo Tribunal Federal vem se posicionando, reiteradamente, pela necessidade de cassar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que insistem em desrespeitar a decisão proferida por esta Suprema Corte de suspender todos os processos que tratem da inclusão de empresa de grupo econômico, que não participou da fase de conhecimento, na execução, independentemente da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ou não, conforme decisão liminar proferida no Tema n. 1.232” (fl. 14, doc. 1).



    Assevera ser “evidente a violação da autoridade e soberania da decisão proferida por esta E. Corte Superior nos autos do RE 1.387.795/MG pelo Excelentíssimo Juiz Substituto da 02ª Vara do Trabalho de Cotia/SP nos autos da ação trabalhista 
n. 1000084-52.2023.5.02.0242, devendo ser a mesma cassada para determinar o sobrestamento do feito até a decisão final do Tema n. 1.232” (fl. 17, doc. 1). 



    Requer “liminar inaudita altera pars para (i) cassar a decisão atacada que determinou a inclusão da Reclamante Vanguard no polo passivo da Ação Trabalhista 
n. 1000084-52.2023.5.02.0242; (ii) determinar o desbloqueio e liberação dos valores indevidamente constritos da Vanguard; (iii) retirar o nome da Reclamante Vanguard do BNDT e do SERASAJUD, bem como (iv) sobrestar o feito em questão, devendo o Juízo Trabalhista se abster de proceder com determinar medidas de constrição do patrimônio da Reclamante Vanguard, até que seja proferida decisão de mérito nesta Reclamação sobre a violação do Tema n. 1.232, em respeito à autoridade e soberania do STF, consoante artigo 158 do Regimento Interno desta Corte Suprema” (fls. 18-19, 
doc. 1).



    Pede, “ao final, que seja julgado procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão proferida pelo Juiz da 02 Vara do Trabalho de Cotia/SP nos autos cassar a decisão atacada que determinou a inclusão da Reclamante Vanguard no polo passivo da Ação Trabalhista n. 1000084-52.2023.5.02.0242; (ii) determinar o desbloqueio e liberação dos valores indevidamente constritos da Vanguard; (iii) retirar o nome da Reclamante Vanguard do BNDT e do SERASAJUD, bem como (iv) sobrestar o feito em questão, devendo o Juízo Trabalhista se abster de proceder com determinar medidas de constrição do patrimônio da Reclamante Vanguard, até que seja proferida decisão de mérito nesta Reclamação sobre a violação do Tema n. 1.232, em respeito à autoridade e soberania do STF” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo cujo objeto seja a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. ’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” 
(DJe 26.5.2023).



    No caso em exame, a reclamante questiona sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, em razão de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica:



    “(...) reputo haver indícios de abuso de personalidade.



    Sabe-se que no direito do trabalho, como regra, basta a insuficiência patrimonial da pessoa jurídica (teoria menor), a fim de que se direcione a execução aos respectivos sócios. Assim, mostra-se prescindível o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil, de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.



    A mera insuficiência patrimonial da devedora principal e dos seus sócios autoriza o redirecionamento da execução ao patrimônio de outras empresas integradas pelo sócio, a partir do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, previsto no 
art. 133, § 2º, do CPC/15.



    Diante da verossimilhança das alegações, DEFIRO a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de incluir a empresa VANGUARD FRONT EMPREENDIMENTO SPE LTDA, CNPJ: (...) (CNPJ (....) no polo passivo da execução” (doc. 21).



    O processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por KHS Prestadora de Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara do Trabalho de Presidente Prudente (Processo 0010648-55.2014.5.15.0115), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), relativo à suspensão nacional. (…)



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’, nos termos do 
art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de inclusão de empresa, no polo passivo da execução trabalhista. O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma (…)



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após investigação patrimonial, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO’ (Rcl n. 60.487, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2023).



    ‘DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por RTSC Administração e Participações Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara do Trabalho da Comarca de Caldas Novas, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011258-85.2020.5.18.0161, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 – Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral. (…) verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. (…)



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque, no caso dos autos foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa do seguinte excerto da decisão reclamada (doc. 6) (…)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos é a decisão proferida na Rcl 60.226, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/06/2023.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar’ (Rcl n. 60.263, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2023).



    ‘DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gol Linhas Aéreas S/A e outros em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1000538-13.2018.5.02.0014, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral. (…)



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’.



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, assentou que houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 33, p. 5-6) (…)



    Observe-se que, no presente caso, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 que ‘reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário’. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60487, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.06.2023; e Rcl 60.263, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.06.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar” (Rcl 
n. 60.649, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023).



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 – TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl 
n. 60.265, Relator o Ministro Luiz Fux, 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora